Tribunal: STF
Processo: CJ 6275
Classe: CJ
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-03-24
Data de publicação: 1982-03-24

Ementa:
Competência. Liquidação extrajudicial de financeira privada. Destituição do liquidante. Interesse do Banco Central. Lei 6.025-74. Justiça federal. - É competente a Justiça Federal para a ação que visa destituir o liquidante nomeado pelo Banco Central, porquanto o desfazimento do ato, decorrente do seu poder de nomear, afeta Substancialmente a esfera de competência dessa autarquia. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente a Justiça Federal.